Tribunal: TJBA
Processo: 8003356-34.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003356-34.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO CLUBE MASTER DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR

APELADO: ARMENIO BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ROUBO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. CDC APLICÁVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. PAGAMENTO DEVIDO. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos, reconhecendo a obrigação de indenizar o autor pelo roubo de veículo protegido, e negando o pedido de indenização por danos morais. A apelante insurgiu-se contra a condenação e contra a concessão da justiça gratuita ao recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura securitária fundada em supostas inconsistências no relato do sinistro e na recusa do autor em colaborar com a sindicância; e (ii) saber se a concessão da justiça gratuita ao autor foi corretamente deferida, à luz do art. 99, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ, em razão da hipossuficiência técnica e informacional do associado.

4. As inconsistências apontadas pela ré, relativas a divergências temporais de dados do rastreador, não configuram prova suficiente de fraude ou má-fé do autor, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

5. A concessão da justiça gratuita foi correta, diante da ausência de prova inequívoca da capacidade financeira do autor para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura securitária fundada em alegações genéricas de inconsistências factuais e sem prova robusta de má-fé do consumidor caracteriza inadimplemento contratual. 2. A concessão da justiça gratuita prescinde de comprovação exaustiva, bastando a alegação da parte, salvo prova inequívoca em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §3º, e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 47.

Jurisprudência relevante citada: R n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022, AgInt no AREsp n. 2.815.953/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.270.224/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 30/10/2018, TJ-BA - Apelação: 80239293020218050080, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024, TJ-BA - Apelação: 80313075120198050001, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003356-34.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO CLUBE MASTER DE BENEFICIOS e como apelada ARMENIO BISPO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08